Tribunal: CARF
Processo: 13882.000459/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000459/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.472 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
DENISE BESSA VASCONCELLOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR - NULIDADE - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO -
CERCEAMENTO DE DEFESA
A notificação de lançamento deve conter, de forma discriminada, os fatos e
fundamentos jurídicos para que o sujeito passivo da obrigação tributária tenha
ciência do objeto da autuação para o exercício do direito de ampla defesa.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Tendo sido corretamente exigida devolução de restituição recebida
indevidamente, conforme documentos que integram os autos, é de se manter a
exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
provimento parcial para cancelar a notificação de lançamento lavrada, por vício material.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000459/2010-57
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.472 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000459/2010-57

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 20/05/2010, a notificação de
lançamento de fls. 9/11, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-
calendário de 2006, em que foi exigida devolução de valor já restituído em virtude de
retificação da declaração pela contribuinte.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou, por procuradores (documentos de
fls. 7 e 18), a impugnação de fls. 2/6 em 18/06/2010, na qual, após histórico dos fatos,
insurge-se contra o lançamento alegando, em síntese, que a impugnação é tempestiva e
que os rendimentos de pensão alimentícia de seus filhos menores e as deduções
declaradas encontram respaldo na legislação, afirmando a final o seguinte: “Outrossim,
a Contribuinte apresentou declaração retificadora, sanando qualquer vício ou equívoco
de sua primeira declaração, conforme inclusa. Desta forma, patente que a exigência de
devolução de restituição é indevida, violando o PRINCÍPIO DA LEGALIDADE e tendo
EFEITO CONFISCATÓRIO, sendo nulo o Lançamento, de pleno direito, devendo ser
afastado pretenso crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física;”
Em vista dos indícios de que a contribuinte não entendeu o lançamento, a fim de evitar
cerceamento de defesa foram os autos baixados em diligência, orientando-a a examinar
atentamente as DIRPF/2007 por ela entregues, original e retificadora, para verificar se
cometeu algum erro de preenchimento da declaração retificadora, que é a que está
valendo e que ensejou o lançamento – ficando ciente de que, caso contrário, a devolução
de valor já restituído aqui exigida será devida, como consequencia da retificação por ela
própria efetuada.
Em atendimento, a interessada, por procuradores, apresentou a petição de fls. 45/49, em
que reitera quase que ipsis litteris sua impugnação, sem anexar documentos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Tendo sido corretamente exigida devolução de restituição recebida indevidamente,
conforme documentos que integram os autos, é de se manter a exigência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) nulidade dos atos praticados após a lavratura do auto de infração vide
afrontamento ao contraditório;
c) os valores recebidos de pensão alimentícia foram devidamente declarados;
d) violação do princípio da legalidade;
e) cancelamento da multa aplicada vez que de caráter confiscatório.
É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.472 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000459/2010-57

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Pelo que compreendi dos autos, trata-se de notificação de lançamento lavrada face
ao contribuinte, requerendo a devolução da quantia de R$602,95 aos cofres públicos
correspondente a restituição recebida indevidamente referente ao ano calendário 2006/exercício
2007 acrescido de juros de mora.
Às e-fls. 34, há manifestação da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
São Paulo II bastante interessante, consignando a possibilidade da contribuinte não ter entendido
o teor lançamento, conforme se transcreve:

(...)
Assim, ao que parece, a impugnante não entendeu o lançamento, devendo examinar
atentamente as DIRPF/2007 por ela entregues, original e retificadora, a fim de verificar
se cometeu algum erro de preenchimento da declaração retificadora, que é a que está
valendo e que ensejou o lançamento – ficando ciente de que, caso contrário, a devolução
de valor já restituído aqui exigida será devida, como consequencia da retificação por ela
própria efetuada.
Desta forma, a fim de evitar cerceamento de defesa, proponho o encaminhamento do
presente à SACAT/DRFTAU/ SP para, mediante envio de cópia do presente, esclarecer
à contribuinte o teor do lançamento, possibilitando-lhe plena defesa, e conceder-lhe
ainda oportunidade para, se desejar, aditar sua impugnação, apresentando documentos
comprobatórios de suas alegações. (...)

A DRJ teceu algumas considerações na tentativa de elucidar o objeto da
notificação de lançamento, mantendo a exigência de devolução de restituição recebida
indevidamente.
Dito isto, a CRFB/88 confere o direito de petição perante a Administração
Pública, independentemente do pagamento de quaisquer valores, através da constituição de
processo administrativo enquanto garantia inviolável ao cidadão. Trata-se de verdadeira cláusula
pétrea:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.472 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000459/2010-57

No âmbito do processo administrativo fiscal, o lançamento é atividade
plenamente vinculada à autoridade administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência
do fato gerador da obrigação, tem o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos
do artigo 142 do CTN, sob pena de prevaricação:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Para instrumentalizar o lançamento fiscal, lavra-se auto de infração, cujos
requisitos estão presentes no artigo 10, do decreto no 70.235/72:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda constituir o crédito tributário, desde
que lhe seja devidamente oportunizado defender-se dos fatos e fundamentos devidamente
expostos na notificação de lançamento.
No presente caso, observa-se que a notificação de lançamento não possui
qualquer fundamentação fática ou jurídica que demonstre a infração incorrida pela contribuinte,
limitando-se à cobrança de suposta restituição de imposto de renda a maior. Assim, resta violado
o inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72 vide a impossibilidade do contribuinte exercer a
ampla defesa e o contraditório, princípios norteadores do devido processo legal:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.472 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000459/2010-57

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Agora, necessário de faz a qualificação do vício apontado, se formal ou
material. É formal o vício que macula a forma de expedição do ato administrativo, o documento
lavrado, ou até mesmo do procedimento adotado, como por exemplo, falha na intimação do
destinatário do ato.
Já quando o vício refere-se a insuficiência na descrição do fato constante no ato
administrativo que origine a obrigação tributária, gerando dúvida da ocorrência do fato gerador,
resta insubsistente o crédito tributário constituído, vez que eivado de vício material, como é o
caso dos autos.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento para cancelar a notificação de lançamento lavrada, por vício material.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
de seu entendimento quanto ao cancelamento da Notificação de Lançamento, por vício material,
por entender que não ficou claro o fato gerador do lançamento fiscal.
Compulsando os autos, fica claro que o fato gerador do lançamento fiscal foi
exatamente a declaração retificadora (e-fls. 26/30) encaminhada pelo própria contribuinte, a qual
alterou a sua DIRPF/2007 original (e-fls. 21/25), sendo que ela acrescentou rendimentos
recebidos de pessoas físicas pelo titular no valor de R$ 12.039,13, incluiu contribuição
previdenciária de empregador doméstico no valor de R$ 240,70 e alterou o valor de despesas
com instrução de R$ 4.747,68 para R$ 4.700,00.
Deste modo, foi modificado o resultado apurado em declaração de imposto a
restituir de R$ 602,95 para saldo de imposto a pagar de R$ 1.681,21. Tendo sido efetuado o
resgate da restituição no banco (pesquisa de fl. 19), no presente processo está sendo exigida
então a devolução da restituição, indevidamente recebida de acordo com as informações
prestadas pela própria contribuinte em sua DIRPF retificadora.
Esclareça-se inclusive que a própria DRJ São Paulo encaminhou um documento
esclarecendo o motivo da notificação de lançamento (e-fls. 34/49), tendo em vista que a
impugnação apresentada não estava diretamente relacionada com o lançamento fiscal, tendo
reaberto o prazo de defesa, porém não foram apresentadas novas alegações e provas pela
contribuinte.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.472 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000459/2010-57

Portanto, entendo não haver motivo para o cancelamento da Notificação de
Lançamento, por cerceamento da ampla defesa, uma vez que foi devidamente oportunizada a
apresentação de sua defesa, tanto em sua impugnação, bem como em seu recurso voluntário.
No que diz respeito às alegações da Recorrente relacionadas ao pagamento de
pensão alimentícia, dedução de despesas médicas e dedução de despesas com educação, cabe
esclarecer que a notificação de lançamento ora em análise não trata desses temas elencados pela
defesa, logo não merecem prosperar.
Por fim, a devolução da restituição indevidamente recebida pela contribuinte não
viola o princípio da legalidade e não tem efeito confiscatório, pois decorre ela de entrega de
declaração retificadora pela própria interessada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 79
DF CARF MF
Original